Tribunal: STF
Processo: HC 205701
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 676.424/SP - eDOC 12, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. AGUARDANDO AGENDAMENTO DE TELEAUDÊNCIA JUNTOS AOS PRESÍDIOS ONDE OS RÉUS ESTÃO CUSTODIADOS. RISCO DE CONTÁGIO COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62. NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, QUE O PACIENTE, PORTADOR DE ASMA, NÃO USUFRUIRÁ DE PROTEÇÃO OU MESMO ATENDIMENTO NECESSÁRIO A FIM DE RESGUARDAR SUA VIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.3. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da pluralidade de réus (6 pessoas), com advogados distintos, e em que, inclusive, foi suscitado conflito negativo de competência, já que a identificação dos supostos participantes da organização criminosa foi precedida de diversas diligências. 4. Ademais, conforme informado pelo juiz de primeiro grau, no momento o processo aguarda o agendamento de teleaudiência junto aos presídios onde os réus estão custodiados. 5. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 6. No caso, vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que conforme informado, não restou nos autos, que dentro do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido não usufruirá de proteção ou mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde. 7. Agravo regimental improvido.”



    Consta nos autos que o paciente foi preso temporariamente em 28/10/2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, como membro, em tese, do Primeiro Comando da Capital, sendo a sua prisão preventiva decretada em 18/12/2020, por ocasião do recebimento da denúncia.



    Afirma que o paciente “é idoso, possui doença preexistente (Asma e Cardiopatia) com inflamação crônica das vias aéreas inferiores, conforme cópias do laudo médico anexo; inclusive, faz uso de medicamentos controlados (Alenia e Aerolin)², bem como de prednisona, conforme cópias dos receituários anexos, ou seja, encontra-se no grupo de risco em razão da Pandemia da Covid-19”.



    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto “o processo não vem recebendo impulso oficial adequado, tampouco o tempo da prisão se mostra razoável, tendo em vista que sequer disponibilizado o acesso aos autos a defesa do paciente, o que impossibilita a apresentação de resposta à acusação. Além disso, não há audiência designada.”.



    À vista do exposto, “para se evitar um mal maior que é exatamente o contágio pela Covid-19”, busca-se a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar foi indeferida (eDOC 15). O Juízo Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP prestou informações (eDOC 38). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 22). A defesa requereu a reconsideração da decisão (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. O Juízo de origem indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar nos seguintes termos (eDOC 3, p. 46):



    “(...)



    Não há o que se falar em substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar para tratamento de saúde, pois o tratamento referido pode ser realizado pela própria unidade prisional, devendo, em caso de recusa, fundamentar o pedido junto a Corregedoria dos Presídios responsável pelo local onde o réu estiver custodiado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 318, do Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar do réu EDILVA SANTOS AGUIAR, eis que não preenche nenhum dos incisos do art. 318 do CPP, não havendo prova idônea de que o tratamento não poderá ser realizado pelo próprio estabelecimento prisional.”



    Quanto ao referido pedido, assim se pronunciou o Tribunal de origem (eDOC 8, p. 17-22, grifei):



    “(...)



    Por outro lado, também não merece acolhimento o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 



    Não se encontram preenchidos os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, assim como não justifica a medida o atual contexto de pandemia. 



    A Recomendação n 62 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de recomendação, não tendo o condão de vincular qualquer comando decisório. Portanto, a aludida recomendação não se traduz em imediata concessão automática do benefício, até mesmo porque não se pode perder de vista a necessidade de se preservar a segurança pública, justamente contra as lesões mais graves aos bens jurídicos tutelados na norma penal. 



    Assim, deve-se fazer uma análise do caso concreto e, notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido não usufruirá de proteção ou mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde. 



    De mais a mais, estão sendo adotadas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais. 



    Ao tratar o tema no HC n. 567.408/RJ, o Superior Tribunal de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. 



    Destarte, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio heroico, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.”



    O STJ, por sua vez, considerou as fundamentações das instâncias ordinárias idôneas, deixando expressamente consignado o seguinte (eDOC 12, p. 11-14, grifei):



    “Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada.



    Como já exposto no decisum agravado, quanto ao alegado excesso para a formação da culpa, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Assim, na espécie, como visto, conquanto o agravante esteja preso desde 28/10/2020, não é possível reconhecer, à vista dos trechos transcritos, bem como das informações prestadas nos autos, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 



    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, podendo eventual retardo decorrer da complexidade do processo, que envolve vários réus (06), com advogados distintos, e em que, inclusive, foi suscitado conflito negativo de competência, já que a identificação dos supostos participantes da organização criminosa foi precedida de diversas diligências.



    (...)



    Ademais, conforme informado pelo juiz de primeiro grau, no momento o processo aguarda o agendamento da teleaudiência junto aos presídios onde os réus estão custodiados.



    Em relação, ao pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na Recomendação CNJ n. 62, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática revogação da substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.



    Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que não foi comprovado no processo, que no estabelecimento onde o paciente se encontra preso preventivamente, estará sem a proteção adequada, ou mesmo ficará sem atendimento necessário, a fim de resguardar sua saúde.”



    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas por verificar que, em que pese o debilitado quadro de saúde do paciente, o que, a princípio, o incluiria no grupo de risco para o contágio, o presídio em que está recolhido está tomando medidas voltadas a lhe conferir adequado tratamento médico na unidade prisional.



    Com efeito, segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra (eDOC 38).



    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    1.2. De outra parte, como bem pontuado no parecer da PGR, “não está configurado, na espécie, o alegado excesso de prazo”, uma vez que “a eventual delonga na instrução processual deve ser tolerada pelo julgador em razão da extrema complexidade do feito (organização criminosa), da quantidade e periculosidade dos réus (6 denunciados), e das dificuldades existentes na colheita de provas (necessidade de diversas interceptações telefônicas)” (eDOC 22, p. 5/6).



    Tal constatação está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[n]ão há que se falar em excesso de prazo quando, a depender da complexidade da causa, considerando-se o elevado número de réus, dos fatos e das provas, extrai-se que o curso processual não rompeu a barreira da duração razoável” (HC 120235, Rel. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1/8/2016).



    Ademais, o Magistrado singular noticiou que a interceptação telefônica foi determinada no dia 31/07/2020, tendo sido prorrogada por cinco vezes. Em 16/10/2020, a prisão temporária foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 18/12/2020, mesma data em que a prisão preventiva foi decretada. Os réus foram citados e houve designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2021 (eDOC 38).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifiquei ainda que, na audiência de instrução ocorrida no dia 06/12/2021, foi deferido o pedido defensivo para a realização de perícia grafotécnica. Atualmente, aguarda-se o encaminhamento do material grafotécnico coletado pela Delegacia de Potim ao Instituto de Criminalística, sendo justificada a demora “em virtude da colheita do material grafotécnico ter que se realizar por Carta Precatória, eis que o réu reside no Estado de Minas Gerais”.



    Desse modo, da situação fática evidenciada, não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a pluralidade de réus, com defensores distintos, a natureza dos delitos que lhes são imputados, a necessidade de expedição de cartas precatórias e de elaboração de perícia são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do                 habeas                             corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  



                  



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente